Tribunal: TJBA
Processo: 8146733-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146733-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: EDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
CRYSTIAN SANTOS DE OLIVEIRA, CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. APELO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

A constituição em mora do devedor, requisito essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, ocorre com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo dispensável a comprovação do recebimento pelo próprio destinatário.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), de que a mora decorre automaticamente do vencimento da dívida, bastando a comprovação da remessa da notificação ao endereço indicado pelo devedor.

No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço contratual do Agravante, atendendo ao requisito estabelecido no Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º, motivo pelo qual foi corretamente deferida a busca e apreensão do veículo.

O Agravante não apresentou argumentos jurídicos capazes de infirmar a decisão agravada, que se encontra em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Vistos, relatados e discutidos o
Agravo Interno sob o nº 8146733-09.2022.8.05.0001
, tendo como Agravante -
EDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR

e, como Agravad
o
-

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/5